Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736585-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: FLAVIA PAULINO DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de consignação n. 0710907-09.2023.8.07.0004, determinou a emenda da petição inicial. Em suas razões recusais, a parte agravante alega que firmou com a agravada, na qualidade de locatária, contrato de locação de imóvel referente ao imóvel situado na Quadra 26, Casa 66, Setor Leste-Gama-DF, pelo preço mensal de R$ 1.895,00 (um mil oitocentos e noventa e cinco reais), pelo período de 12 (doze) meses, de 30/08/2022 a 30/08/2023. Informa que, em 07/07/2023, o contrato de locação foi renovado, por 12 (doze) meses, 30/08/2023 a 30/08/2024, e o preço do aluguel foi ajustado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme corroboram as mensagens do aplicativo WhatsApp. Aduz que não existe motivo de recusa do recebimento da inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 319, do Código de Processo Civil. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para autorizar a consignação judicial dos alugueres, até decisão definitiva do presente recurso. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 50836548). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Outrossim, a determinação de emenda à inicial constitui ato com natureza de despacho, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. Nesses termos tem decidido o TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1015, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. O ato judicial que determina emenda à inicial não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte sanear vício da peça inicial. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1701665, 07417422620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Como o caso dos autos, portanto, trata de insurgência contra decisão que determinou a emenda da inicial, não havendo qualquer conteúdo decisório, não há que se falar em admissão do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA